Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717595-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENEDILSON ADRIANE DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 91212561) que, em cumprimento de sentença movido contra Enedilson Adriane de Lima Santos, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, em face da impenhorabilidade da verba reconhecida pelo art. 835, IV, do CPC. Em suas razões recursais (ID 26112460), o agravante aponta que, em decorrência do julgado do EREsp 1.518.169/DF, o STJ assentou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade prevista no dispositivo referido pelo Juízo a quo pode ser mitigada para possibilitar a satisfação de dívida não alimentar. Afirma tratar-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, V, do CPC. Nesse sentido, colaciona precedentes desse e. TJDFT para demonstrar a observância da referida tese. No caso, destaca que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado não possui aptidão para colocar em risco o sustento dele e de sua família, diante da renda que aufere no importe de R$17.316,03 (dezessete mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos) mensais. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, até quitação da dívida. Preparo recolhido (ID 26112461). A parte agravada não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de ID 27396154. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (Processo n. 0705532-28.2017.8.07.0007) no dia 13/7/2021, por meio da qual se homologou acordo celebrado entre as partes. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.